Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-17.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800609-17.2022.8.14.0097

APELANTE: VANDERLEIA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800609-17.2022.8.14.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA

APELANTE: VANDERLÉIA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. CRIANÇA MENOR DE DOIS ANOS DEIXADA SOZINHA, DESNUTRIDA E EM SITUAÇÃO DE RISCO CONCRETO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Vanderleia Sousa contra sentença que a condenou a 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de abandono de incapaz (CP, art. 133, § 3º, II). A defesa sustentou a insuficiência probatória para condenação, sob argumento de contradições testemunhais e ausência de provas materiais conclusivas, requerendo absolvição. O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo improvimento do recurso, destacando a confissão da ré, a coerência dos depoimentos e a constatação da situação de risco pela atuação do Conselho Tutelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de abandono de incapaz, afastando a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de abandono de incapaz exige a demonstração de perigo concreto à vítima, conforme jurisprudência do STJ, não bastando risco abstrato.

4.

Os depoimentos das conselheiras tutelares, colhidos em juízo, corroboram os elementos constantes do inquérito policial e a confissão da ré, evidenciando que a criança foi deixada sozinha, desnutrida, suja e em situação de grave vulnerabilidade.

5.

A condição da vítima — menor de dois anos — reforça a caracterização do perigo concreto, pois a exposição prolongada ao abandono poderia resultar em grave risco à sua vida e saúde.

6.

A coerência do conjunto probatório afasta a alegação de contradições relevantes, atendendo ao requisito de certeza para condenação previsto no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de abandono de incapaz (CP, art. 133) exige demonstração de perigo concreto, não se configurando com risco meramente abstrato.

2.

Depoimentos testemunhais colhidos em juízo, aliados à confissão do réu e às circunstâncias fáticas constatadas, constituem prova suficiente para a condenação.

3.

A situação de abandono de criança menor de dois anos, desnutrida e privada de cuidados básicos, caracteriza perigo concreto à vida e à saúde, preenchendo os elementos do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 133, § 3º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 809.426/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800609-17.2022.8.14.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA

APELANTE: VANDERLÉIA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEIA SOUSA
, condenada pela sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que a declarou culpada pelo crime de abandono de incapaz, previsto no art. 133, § 3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (CPB), com pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto (ID nº 26808002).

A sentença fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base em depoimentos de testemunhas ouvidas em audiência de instrução e na confissão da própria ré, que admitiu ter abandonado a filha de 01 (um) ano e 11 (onze) meses em estado de desnutrição, sujeira e privada de alimentação (ID nº 26808002).

Na apelação (ID nº 26808014), a Defensoria Pública sustentou a insuficiência de provas para condenação, alegando que os depoimentos testemunhais são contraditórios e não atendem ao requisito de certeza exigido pelo art. 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP), além de ressaltar a ausência de provas materiais conclusivas.

As contrarrazões (ID nº 26808017), apresentadas pelo Ministério Público, contestaram a tese de insuficiência probatória, destacando a coerência entre os depoimentos das testemunhas em inquérito policial e em juízo, bem como a confissão da ré durante a audiência.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (ID nº 27928573), sustentando que os elementos probatórios, incluindo a situação de flagrante vivida pelo Conselho Tutelar e a confissão da ré, são suficientes para comprovar o delito, conforme previsto no art. 155 do CPP, e que a sentença não merece qualquer reparo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 26807957 P. 4-5); depoimentos pessoais de testemunhas e da Recorrente colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração a declaração prestada pelas conselheiras tutelares (JANETH MARTINS GOMES DA SILVA e ANACLEIA SIQUEIRA SOUSA) que receberam a denúncia de abandono bem como diligenciaram ao local em audiência de instrução, e cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a Recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP) é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo” (AgRg no HC n. 809.426/DF, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe de 18/05/2023).

Assim, no presente caso, considerando que uma criança com menos de 02 (dois) anos de idade, foi deixada sozinha desde cedo até 12h30min (horário em que as conselheiras tutelares chegaram), estando desnutrida, despida e com restos de comida e fezes espalhados pela casa e por seu corpo, e tendo a Apelante (sua genitora) comparecido ao Conselho Tutelar somente por volta de 15h, além do mais as testemunhas em depoimento destacaram que de acordo com os vizinhos não era a primeira vez que a infante era deixada sozinha, entendo que restou devidamente comprovada a intenção de abandonar sua filha por tempo incerto correndo perigo concreto de vida.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto, pelas razões expostas acima,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025